Tribunal: TJSP
Processo: 0160900-31.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação. Telefonia. Cobrança de diferenças acionárias fundada em contratos de participação financeira na modalidade PCT (Plantas Comunitárias de Telefonia). Sentença de procedência da ação. Inaplicabilidade da Súmula 371 do STJ. Nos termos das radiografias dos contratos anexadas aos autos, as ações da Autora foram emitidas na mesma data em que ocorreu a incorporação. Inexistência de diferenças

Ementa:
Apelação. Telefonia. Cobrança de diferenças acionárias fundada em contratos de participação financeira na modalidade PCT (Plantas Comunitárias de Telefonia). Sentença de procedência da ação. Inaplicabilidade da Súmula 371 do STJ. Nos termos das radiografias dos contratos anexadas aos autos, as ações da Autora foram emitidas na mesma data em que ocorreu a incorporação. Inexistência de diferenças acionárias de acordo com as novas orientações do STJ. Pedido improcedente. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.